Tribunal: TJDFT
Processo: 0000737-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Violência doméstica. Constrangimento ilegal. Ameaça. Provas. Extinção da punibilidade.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações das vítimas, firmes e coerentes, confirmadas pelos depoimentos das testemunhas, de que o réu constrangeu a primeira vítima, mediante grave ameaça, a levá-lo onde estava a segunda vítima e, ainda, ameaçou essa de causar-lhe mal injusto e grave se ela não voltasse para casa, são provas suficientes dos crimes de constrangimento ilegal e ameaça.
3 – Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).
4 - Apelação provida e declarada extinta a punibilidade.